Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717719-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de exigir contas movida em face do BRANCO DO BRASIL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 234133079): “Cuida-se ação de exigir contas proposta por MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, cuja pretensão é a condenação do réu à prestação de contas sobre gestão da conta de PASEP de titularidade da parte autora. A parte autora propôs a ação em Brasília, sob o fundamento de que esta cidade seria o lugar da sede do banco. Todavia, a requerente reside na cidade de Jaguaruana/CE e a agência onde foi aberta a sua conta do PASEP situa-se em Fortaleza/CE, conforme se extrai da parte final do extrato de ID. 233592115. Portanto, deve prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal que mantém a custódia da conta de PASEP, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação da referida conta bem como se trata do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Nesse sentido decidiu recentemente o c. STJ, no bojo do REsp no 2106701 / DF: "42. Seguindo esta linha de intelecção, Angélica Arruda Alvim interpreta o dispositivo de maneira que a pessoa jurídica deve ser demandada no local definido em seus atos constitutivos como sendo o de sua sede, e para atos próprios de suas unidades descentralizadas, independentemente de nomenclatura (“sucursal”, “agência”, “filial” ou “estabelecimento”), no local dessas unidades. (Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. Araken de Assis et al. Ed. Saraiva, 2017.) 43. Com efeito, da leitura atenta do referido dispositivo, entende-se que a determinação do 53, III, “a” do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, “b”, do CPC. 44. Assim, embora a regra geral de competência territorial seja demandar a pessoa jurídica em sua sede, quando o debate se refere a obrigações assumidas pela agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente." Com efeito, não há fundamento para o ajuizamento da ação em Brasília, uma vez que deve ser considerado como domicílio do executado o local de situação da agência ou sucursal onde foi contraída a obrigação objeto do processo, qual seja, Fortaleza/CE, notadamente porque toda a documentação e informações relativas à pactuação estão armazenadas na referida agência. Acresça-se, ainda, que os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos de indenização decorrentes de má gestão das contas de PASEP perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal e a prestação jurisdicional é mais célere. Entretanto, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, o juiz poderá declinar, de ofício, da competência quando houver o abuso de direito decorrente do ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem nenhuma vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Ante o exposto, considerando que a agência onde foi aberta sua conta do PASEP está situada em Fortaleza/CE e que a parte autora não reside no Distrito Federal, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Aguarde-se por 15 dias a eventual interposição de agravo de instrumento contra esta decisão. Não havendo recurso ou, acaso interposto, não seja concedido efeito suspensivo, promova-se a redistribuição. Intime-se.” Irresignada, a parte agravante sustenta que a competência para o processamento da demanda é relativa, conforme prevê o artigo 53, III, "a", do CPC, e que a escolha do foro da sede do Banco do Brasil S/A não configura escolha aleatória, sendo respaldada por previsão legal expressa. Aduz que a decisão impugnada contraria a Súmula 33 do STJ, que estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo apenas à parte ré suscitar exceção de incompetência territorial. Ressalta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em ações contra instituições financeiras, é possível ajuizá-las no foro da sede da pessoa jurídica. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau compromete a regular tramitação do feito, uma vez que não há justificativa plausível para o declínio de competência, e que a tramitação na Comarca de Brasília/DF assegura maior eficiência e celeridade ao processo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para impedir o juízo a quo de cancelar a distribuição da ação proposta e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE, até o julgamento final do recurso. Além disso, requer a reforma da decisão agravada, declarando a competência da 10a Vara Cível de Brasília para processar e julgar os autos no 0721016-23.2025.8.07.0001, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De início, concedo à parte agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente em face deste recurso. Além disso, observo que, embora a decisão que determina a declinação de competência não esteja prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso resultaria na inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Essa circunstância autoriza a mitigação da taxatividade estabelecida pelo referido artigo, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988. Nesse sentido: (...) 1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido artigo, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. (...) (Acórdão 1833390, 0732615-30.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Concluídas questões preliminares, passo à análise do mérito da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Em primeiro plano, cumpre-se consignar ser inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise. Desse modo, de acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Nesse contexto, em que pese o fato de que o texto normativo supracitado não excluir a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu, deve se observar que os respectivos dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor. Assim, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. Além disso, importante destacar as regras de competência aplicáveis ao caso, estão descritas no Código de Processo Civil, mais especificamente no art. 63, senão vejamos: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.” Na presente hipótese, ao verificar os autos originários, extrai-se que a autora reside em Jaguaruana/CE (ID 233592105 dos autos de origem), e que a conta foi aberta na cidade de Fortaleza/CE (ID. 233592115 dos autos de origem). Além disso, observa-se que o Banco do Brasil, ora requerido/agravado, possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do cliente ou no local onde foi contratado o serviço. Ocorre que, mesmo após a declinação de competência para Juízo mais próximo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a agravante busca manter o processo no foro da 10a Vara Cível de Brasília, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. No entanto, não pode a autora/recorrente invocar indiscriminadamente a aplicação da regra geral de distribuição de competência para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento. Nesse contexto, têm se notado que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar relações jurídicas estabelecidas em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Atentos a esta situação, o Centro de inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, expediu a nota técnica No 8/2022, envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste TJDFT e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). No caso, ainda que o banco réu/agravado tenha sede no Distrito Federal, conforme abordado anteriormente, sua atuação se estende a todo o território nacional, e o negócio jurídico questionado foi realizado no município de Jardim do Seridó/RN. Dessa forma, a escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e abusiva, sendo passível de declinação de ofício, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Portanto, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas para o ajuizamento da demanda em foro diverso daquele onde reside a parte agravante, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 14:32:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora